Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. CONDIÇÃO EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DE ESTRESSE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso quando a tese arguida em sede de apelação diverge do argumento aventado na contestação e não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373 e incisos, ao tratar do ônus da prova, impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo postulante. O pagamento constitui fato extintivo e, portanto, deve ser efetivamente comprovado por aquele que o alega.
3. A pretensão reparatória a título de danos morais somente se revela passível de ser compensada quando adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade.
4. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.